Tribunal: TJSP
Processo: 0000709-52.2017.8.26.0030
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000709-52.2017.8.26.0030, da Comarca de Apiaí, em que é apelante LUIZ FERNANDO
DOS SANTOS DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as
preliminares e Negaram provimento ao recurso.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000709-52.2017.8.26.0030 -Voto no 15634
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0000709-52.2017
Apelante: Luiz Fernando dos Santos Dias
Apelado: Ministério Público
Juízo: Vara da Comarca de Apiaí
Voto no 15634
APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO DOLOSO -
RECURSO DEFENSIVO PRELIMINARES – AFRONTA
AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL E VIOLAÇÃO
DO
PRAZO
PARA
SORTEIO
DOS
JURADOS

AFASTAMENTO
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS

INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA
AUMENTO NA PENA BASE BEM FUNDAMENTADO
AGRAVANTES
E
CAUSAS
DE
AUMENTO
CONFIGURADAS PENA ADEQUADAMENTE DOSADA
- RECURSO IMPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000709-52.2017.8.26.0030 -Voto no 15634
3
contra a r. sentença de fls. 550/557, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação penal para condenar Luiz Fernando dos
Santos Dias, por incurso no artigo 121, § 2o incisos I e III, c/c § 4o,
segunda parte do mesmo artigo e artigo 211, ambos do Código Penal,
na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal (concurso material de
crimes), às penas de 29 (vinte e nove) anos de reclusão e 10
dias/multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à
época dos fatos.
Inconformado,
o
réu
recorre
arguindo
preliminarmente a anulação do julgamento por violação ao princípio
do promotor natural ou em razão do não cumprimento do prazo
estabelecido no Código de Processo Penal para o sorteio dos jurados.
No mérito, pretende a redução da pena (fls. 610/622).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 630/640,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo improvimento (fls. 644/647).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
As preliminares são inconsistentes e devem
ser rechaçadas.
No que se refere ao princípio do promotor
natural, não houve violação ao mencionado princípio, pois conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000709-52.2017.8.26.0030 -Voto no 15634
4
consta às fls. 574 dos autos, o promotor oficiante foi designado para
auxiliar no exercício das funções do Promotor de Justiça da Comarca
de Apiaí no dia 08 de abril de 2019.
Como se sabe, o princípio do promotor natural
tem por finalidade assegurar o exercício pleno e independente das
atribuições do Ministério Público, afastando-se a figura do acusador
de exceção, escolhido arbitrariamente.
No presente caso, não restou comprovado que
a designação do promotor oficiante para auxiliar a Comarca tivesse
ofendido o princípio do promotor natural, garantia constitucional
assegurada para a escolha isenta dos representantes ministeriais
para atuarem na persecução penal.
Também não se evidenciou efetivo prejuízo ao
Apelante, indispensável para a declaração da nulidade do ato
processual, conforme artigo 563 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido é a jurisprudência:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS.
PRINCÍPIO
DO
PROMOTOR
NATURAL. LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO
EXCEPCIONAL E FUNDAMENTADA PARA O
EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PROCESSUAIS
AFETAS A OUTRO MEMBRO. UNICIDADE E
INDIVISIBILIDADE
DA
INSTITUIÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000709-52.2017.8.26.0030 -Voto no 15634
5
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESVIO
DE
FINALIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
1-
A
Lei
Orgânica do Ministério Público dispõe, dentre
as competências do Procurador-Geral de
Justiça, a designação de seus integrantes
para, por ato excepcional e fundamentado,
exercer as funções processuais afetas a outro
membro
da
instituição,
submetendo
sua
decisão previamente ao Conselho Superior
(art. 10, IX, "g"). 2 - Este Superior Tribunal de
Justiça firmou orientação quanto à unicidade
e indivisibilidade do Ministério Público, cujos
membros o representam como um todo,
sendo,
portanto,
substituíveis
em
suas
atribuições. 3 - Não prosperam eventuais
alegações genéricas de violação ao princípio do
promotor natural, pois, conforme se extrai da
regra do art. 5o, LIII, da Carta Magna, é
vedado pelo ordenamento pátrio apenas a
designação de um "acusador de exceção",
nomeado mediante manipulações casuísticas e
em
desacordo
com
os
critérios
legais
pertinentes (HC 57.506/PA, Rel. Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, DJe 22/02/2010). 4
- No caso em apreço, o impetrante não se
desincumbiu de demonstrar que a designação
ora
impugnada
se
deu
para
fins
de
manipulações casuísticas ou por critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000709-52.2017.8.26.0030 -Voto no 15634
6
políticos, ou até mesmo em desacordo com o
regramento
legal
pertinente,
nem sequer
acostando aos autos os termos da Portaria por
meio da qual foi designado o Promotor para
atuar no plenário do Júri. 5 - Habeas corpus
não conhecido. (HC 347.686/BA, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
21/06/2016, DJe 29/06/2016)
Também não prospera a arguição de nulidade
por inobservância do prazo legal para o sorteio dos jurados que
ocorreu com oito dias úteis de antecedência da sessão plenária.
A mera alegação, destituída de qualquer
comprovação de prejuízo à parte, deve ser rechaçada.
Houve a publicidade da lista de jurados, ainda
que extemporânea e em nada prejudicou o Apelante.
Assim,
não
se
vislumbra
ilegalidade
ensejadora de macular o julgamento realizado; ocorreu, quando
muito, mera irregularidade que não comprometeu a imparcialidade
do Conselho de Sentença e, como já salientado, nenhum prejuízo
causou à defesa que, inclusive, apenas em plenário questionou a
questão do prazo do edital, o que foi devidamente rebatido pelo juiz
presidente.
Saliente-se que as nulidades devem ser
alegadas no primeiro momento que delas se tem conhecimento, o
que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000709-52.2017.8.26.0030 -Voto no 15634
7
Afastadas as questões preliminares, passa-se
ao exame do mérito.
A denúncia afirmou que no dia 06 de junho de
2017, na Estrada Rio Claro, Km 4, Zona Rural, na Cidade de
Itaóca/SP, Comarca de Apiaí, Luiz Fernando dos Santos Dias,
imbuído de motivo torpe, matou, por asfixia, mediante afogamento,
sua filha e descendente, Jhanyfer de Freitas Dias, criança recém-
nascida, com apenas 04 meses de vida (DN 06/02/2017).
Consta, ainda, que no mesmo dia e local
acima descritos, minutos após o cometimento do crime
supramencionado, Luiz Fernando dos Santos, visando assegurar a
impunidade do primeiro crime, ocultou o cadáver de sua filha,
Jhanyfer de Freitas Dias.
No desenrolar da instrução restou haver prova
de materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo o Apelante
pronunciado para ser submetido a julgamento popular.
E no Plenário do Tribunal do Júri o Conselho
de Sentença decidiu pela procedência da ação penal, condenando-o
pelo crime de homicídio qualificado duplamente qualificado e
ocultação de cadáver.
O inconformismo se volta contra a dosimetria
da pena, portanto, não serão objeto de apreciação a autoria e a
materialidade delitiva, conforme a Súmula 713, do Colendo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000709-52.2017.8.26.0030 -Voto no 15634
8
Tribunal Federal: “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do
Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.
Mas o inconformismo não tem razão e,
portanto, não pode ser acolhido.
A pena base foi fixada acima de mínimo legal e
não há reparo a ser feito. Isso porque o magistrado sentenciante
entendeu acertadamente que as circunstâncias do crime foram
exacerbadas e o dolo se mostrou muito acima do normal. O Apelante
possuía medida protetiva de urgência em seu desfavor, mas a
genitora da vítima permitiu que ele ingressasse no imóvel para ver a
criança. Num momento de distração da mãe da vítima e traindo a
confiança dela, subtraiu o bebê de apenas quatro meses, levou-a
para um local distante, permaneceu 12 horas desparecidos,
causando sofrimento demasiado à família da vítima e depois a
afogou e a enterrou.
Na segunda fase, bem configurada a agravante
do artigo 61, II, “f”, pois o Apelante subtraiu a vítima aproveitando-
se da relação afetiva que tinha com a vítima em decorrência do
convívio íntimo que tiveram antes do rompimento do relacionamento
amoroso. Restou comprovado que o Apelante se prevaleceu dessa
relação íntima para cometer o crime, visto que anteriormente já
tinha ameaçado a genitora da vítima de que ela ficaria “sem os dois”
e a presente agravante foi compensada com a atenuante da confissão
espontânea. Também houve compensação entre a agravante do
motivo torpe e a menoridade relativa, todavia, houve o
reconhecimento da agravante do crime ter sido cometido contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000709-52.2017.8.26.0030 -Voto no 15634
9
descendente, elevando a sanção para vinte e um (21) anos de
reclusão.
Na terceira fase da dosimetria, o Conselho de
Sentença reconheceu a causa de aumento de pena prevista no § 4o,
do artigo 121, do Código Penal (fls. 545/546), procedendo-se ao
aumento em 1/3 por ser a vítima menor de 14 anos de idade,
resultando em 28 (vinte e oito) anos de reclusão.
Quanto ao delito de ocultação de cadáver, a
pena base ficou no mínimo legal e na segunda fase não houve
alteração na sanção, mesmo sendo reconhecidas as atenuantes da
confissão espontânea e da menoridade relativa, em observância da
Sumula 231 do STJ.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento
ou diminuição da pena, a reprimenda por este delito se concretizou
em um (01) ano de reclusão e ao pagamento de dez (10) dias/multa.
As penas foram corretamente somadas em
razão do reconhecimento do concurso material de infrações,
chegando aos 29 anos de reclusão.
Em razão do “quantum” da pena e da
hediondez do crime, o regime inicial fechado era o único compatível
para o caso.
O delito praticado é de uma gravidade
extrema, tendo o Apelante demonstrado alto grau de periculosidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000709-52.2017.8.26.0030 -Voto no 15634
10
sendo a sentença bem lançada, dando ao caso justa e adequada
solução.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, rejeita-se as preliminares e
nega-se provimento ao recurso.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente,
pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Relator